Tribunal: TJES
Processo: 5023378-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023378-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: THAISA MAZZARIOL ROSA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023378-23.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
THAISA MAZZARIOL ROSA, EMIRATES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos,

conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE RESERVA. FALHA CARACTERIZADA.
CODESHARE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida GOL, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 11.349,18 a título de reparação material, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Em contrarrazões, pugnam a Requerente e a corré EMIRATES, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, sendo certo que a companhia aérea que presta serviço de compartilhamento de voo na modalidade
codeshare
(acordo firmado com empresas parceiras a fim de disponibilizar passagens a destinos por elas operados), como no caso dos autos, responde solidária e objetivamente pelos danos causados por seus parceiros comerciais, conforme a teoria do risco, uma vez que participam da cadeia de prestação de serviço ao consumidor e auferem lucro com a atividade.

(3). No mérito, embora sustente a Recorrente que não foi responsável pela emissão dos bilhetes (e sim a sua parceira comercial EMIRATES), comprova a consumidora que o trecho referente ao voo VIX-GRU seria operado pela GOL, não tendo a Recorrente apresentado qualquer justificativa à recusa dispensada em desfavor da cliente para que não embarcasse no voo previamente comprado.

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrente (bem como a corré EMIRATES) efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), dando causa à perda dos voos previamente adquiridos pela consumidora e à compra de novos bilhetes, razão pela qual devida a reparação material comandada
in casu
.

(5). Por fim, quanto aos danos morais arbitrados na hipótese, considerando que o fato em questão extrapola o mero dissabor, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora, bem como levando em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o quantum arbitrado pelo Juízo de origem
a título de compensação por danos morais é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(6).

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)